Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo MM Juiz de direito da Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da pretensão de conhecimento denominada “ação de repetição de indébito” ajuizada por JOSE MAURICIO DE SOUSA em desfavor do ora apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) supostamente inserida no contrato com vistas ao custeio de despesas relativas à confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais e despesas administrativas. Em contrarrazões, alega a parte adversa que o recurso do autor, em que pese ostentar 272 itens, configura mera repetição da peça apresentada em sede de contestação, o que ofenderia o princípio da dialeticidade. Dessa forma, tendo em vista o que dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil, determino que a requerida seja intimada para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator